Tribunal: TJDFT
Processo: 0733180-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES EM AGRAVO EM EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. SUPERVENIÊNCIA DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGIME FECHADO. TEMA No 1.106, STJ. CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, alterando entendimento anterior, firmou a seguinte tese, sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema no 1.106): "Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente".
2. O novo entendimento da Corte Superior é o de que inexiste previsão legal de reconversão para a hipótese em que a reprimenda privativa de liberdade está em execução e a condenação à pena restritiva de direitos lhe é posterior.
3. Diversamente, conforme se depreende do julgado representativo de controvérsia (REsp 1.925.861/SP), a legislação possibilita a reconversão da pena restritiva de direitos quando a condenação à pena privativa de liberdade for superveniente a ela, caso dos autos.
4. Permanece inalterado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a pena de prestação pecuniária é compatível com o resgate da privativa de liberdade, em regime semiaberto ou fechado, a possibilitar o cumprimento simultâneo de tais reprimendas quando a pena privativa de liberdade for superveniente.
5. Embargos infringentes conhecidos e providos.